Tribunal: TJDFT
Processo: 0748696-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. INPC. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação da parte executada. 1.1. Nesta sede recursal, a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo, para que se evite dano irreparável ao processo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para: a) declarar o excesso de execução no valor de R$ 525,70 (quinhentos e vinte e cinco reais e setenta centavos) e; b) condenar o agravado ao pagamento da repetição de indébito no valor de R$ 525,70 (quinhentos e vinte e cinco reais e setenta centavos).
2. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença em que o exequente, ora agravado, pede o pagamento da importância de R$ 5.992,08 de honorários. 2.1. O trânsito em julgado da sentença ocorreu no dia 24/5/2023, conforme certificado no processo. 2.2. Os cálculos dos autos estão claros no sentido de que os juros de mora estão incidindo a partir da data do trânsito em julgado, ocorrido em 24/5/2023 e a correção monetária incidiu desde a citação, ocorrida em 5/3/2021.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os honorários advocatícios devem ser corrigidos monetariamente, desde a citação, pelo INPC. 3.1. Precedente: “(...) No cumprimento de sentença, a atualização do valor deve ser feita de acordo com a tabela de correção monetária dos débitos judiciais, em observância ao disposto no art. 1o, § 2o, da Lei no 6.899/91, cujo índice utilizado por este Tribunal de Justiça é o INPC, por ser o que melhor reflete a desvalorização da moeda no período, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, conforme consta dos cálculos apresentados pelo agravado e da decisão recorrida. 3. Para que haja a devolução dos valores indevidamente cobrados, seja na forma dobrada ou na forma simples, nos termos do art. 940 do CC, necessário se faz a coexistência de três requisitos, quais sejam: (i) a cobrança indevida; (ii) a realização do pagamento, e (iii) a má fé do credor. 3.1. O simples excesso de execução não é, por si só, argumento suficiente para a demonstração de má-fé, dolo ou malícia do credor para prejudicar o devedor. 4. Recurso parcialmente provido” (07157182420238070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 6/11/2023).
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que os juros de mora da verba advocatícia devem incidir desde o trânsito em julgado da sentença. 4.1. Precedente: “(...) 3. Os juros de mora terão incidência sobre a verba advocatícia "desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença (AgRg no Ag 1144060/DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27/10/2009; REsp 771029/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/10/2009)" (EDcl no REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 20/10/2010). 4. Agravo Desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.639.252/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 29/9/2017.).
5. Assim, não há elementos para modificação da decisão agravada. Porquanto. Os cálculos estão corretos no tocante à incidência dos juros de mora apenas após o trânsito em julgado e correção monetária desde a citação válida.
6. Recurso improvido.